Tribunal: TJPA
Processo: 0807449-77.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807449-77.2021.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL NAZARENO MATOS DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0807449-77.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Norma Simone Timoteo Chagas (OAB/PA nº 7.346)

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal de Bragança

PACIENTE: MANOEL NAZARENO MATOS DE JESUS

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – crime de latrocínio - art. 157, § 3º,
in fine
, do CP –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – Imprescindibilidade da segregação preventiva, na hipótese, fundamentada tanto na periculosidade do agente, revelada pela gravidade da conduta, como na necessidade de se resguardar a instrução processual e aplicação da lei penal, tendo em vista ter o paciente se evadido do distrito da culpa após o cometimento do ilícito. Precedentes dos STF e STJ -
2)
CONCESSÃO DA LIBERDADE EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – DENEGADO – Eventuais requisitos subjetivos favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
uma vez presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional, consoante inteligência da Súmula 08 deste TJEPA -
3)
EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA – DENEGADO – não verificada demora injustificável do juízo para condução do processo, que, após a prisão do paciente e retomada do andamento do feito, tem recebido regular tramitação, sendo determinados pelo juízo os atos necessários à instrução, estando o feito aguardando realização de audiência de instrução e julgamento designada para 25/11/2021 – WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

48ª Sessão do Plenário Virtual de 2021 da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 08 de setembro de 2021 e encerrada às 14h do dia 10 de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 10 de setembro de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Norma Simone Timoteo Chagas (OAB/PA nº 7.346) em favor de
MANOEL NAZARENO MATOS DE JESUS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Juízo da
Vara Criminal de Bragança.

Narra o impetrante que o paciente
MANOEL NAZARENO MATOS DE JESUS
é réu na Ação Penal nº 0800973-93.2021.8.14.0009, em trâmite na Vara Criminal de Bragança sob a acusação de ser um dos coautores do crime de latrocínio, previsto no art. 157, §3º,
in fine
, do CP, contra a vítima LUIZ FERNANDO ARAÚJO.

Narra que o delito foi cometido em 12/12/2012, tendo a autoridade coatora decretado a prisão preventiva do paciente em 16/01/2013, a partir de indícios de autoria e materialidade fornecidos pelos depoimentos dos corréus e policiais, sem que o ora paciente tenha sido localizado pela autoridade policial.

Prossegue que o mandado de prisão foi cumprido em 11/03/2021, na cidade de Blumenau/SC, e que somente nessa ocasião o paciente teve ciência da existência da ação penal em seu desfavor.

Aduz a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, uma vez que o paciente não poderia ser considerado foragido, mas tão somente revel na ação penal.

Ressalta os predicados pessoais favoráveis do coacto, que possui residência fixa e ocupação lícita, não havendo registro de que tenha sido preso ou processado nos oito anos que transcorreram entre o decreto prisional e a efetivação da prisão.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação no decreto prisional
, sob entendimento que este estaria fundamentado apenas na não-localização do réu, deve-se apontar, que o decreto prisional proferido em 16/01/2013, nos autos da ação penal nº
00044212520128140009, aponta a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva extraídos dos depoimentos do policiais e confissão dos corréus, bem como na periculosidade dos agentes, demonstrada pela gravidade concreta de suas condutas, necessidade de salvaguardar a instrução processual e a aplicação da lei penal
:

“
DA PRISO PREVENTIVA:

Mesmo sendo a prisão cautelar uma medida de exceção presentes os requisitos que a autorizam, deve ser ela decretada. Constam indícios de autoria e materialidade do crime.

A autoria encontra-se comprovada pelo depoimento das testemunhas SGT/PM JON ELDER PEREIRA TELES e JIVANILDO LIMA DA CUNHA e pela confissão dos indiciados MIQUEAS DA SILVA ESPINDOLA, ANTONIO MATOS DA SILVA, os quais declaram de forma unânime que o indiciado MANOEL NAZARENO também participou do crime de latrocínio contra a vítima LUIZ FERNANDO DE ARAÚJO.

Quanto à materialidade
, a prova do crime está consubstanciada nos autos, através do Laudo de levantamento do local com cadáver (fls. 08/12). Sendo que o Laudo Necroscópico já foi requisitado ao órgão responsável pela perícia criminal.

Não existe dúvida quanto à periculosidade do agente, a gravidade do crime imputado ao acusado (Latrocínio), havendo a necessidade da sua custódia preventiva, como forma da acautelar a ordem pública – considerando que a comunidade se encontra abalada com a ação deste trio e, com grande probabilidade, uma vez em liberdade, voltariam a delinquir.

Neste caso, também emerge a necessidade de garantir a instrução processual, já que em liberdade o indiciado poderá obstar o andamento do processo, ameaçar testemunhas ou destruir provas; e, por fim, existe a necessidade da garantia da aplicação da lei penal, por se encontrar atualmente em local incerto e não sabido.

Portanto, existem indícios de autoria e está comprovada a materialidade do crime, em conjunto com a necessidade da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual
e aplicação da lei penal.

Os requisitos previstos nos arts. 312/313 do CPP estão preenchidos, no que concerne aos indícios de autoria e materialidade do delito, conforme bem foram demonstrados acima e também presentes o
“
fumus boni juris
”
e o
“
periculum in mora
”, impondo-se seja decretada a prisão preventiva dos representado
s
, que pode ser decretada de ofício, estando presente os requisitos do art. 312, neste sentido a jurisprudência:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECRETO DE PRISO PREVENTIVA. PLEITO DE DESCONSTITUIÇO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL. INCONSISTÊNCIA.

1. O decreto de prisão preventiva,
de ofício
, pelo Juiz, está amparado na faculdade do artigo 311 do CPP, contando, em seu abono, com fatos objetivamente apontados, de modo a atender ao artigo 312 do aludido Código, cuja pertinência resultou fortalecida pelo teor das informações prestadas pela autoridade impetrada e pelo aditamento à denúncia, oferecido contra o paciente.

2. Violação do artigo 312 do CPP, no decreto hostilizado, que, por duvidosa, se resolve, num primeiro momento, pela manutenção da custódia, já que, em tema de prisão cautelar, prevalece o interesse social, e não a presunção de inocência, a ser observada quando do julgamento do mérito da ação penal, estando, assim, pertinentemente justificado o indeferimento da liminar. (AGRHC 42317 MG nº 004.01.00.042317-4, Relator(a) DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ, publicado em 28.04.2004)

PELO QUE FOI EXPOSTO
, com fulcro no art. 311 c/c art. 312, ambos do CPB, DECRETO DE OFÍCIO A PRISO PREVENTIVA do nacional qualificado indiretamente (fls. 41/43) como sendo:

MANOEL NAZARENO DE JESUS
, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido em 09 de novembro de 1986, filho de Durval Borges de Jesus e Maria Matos de Jesus, residente na Rua Benjamim Constant, n. 1014, próximo ao Alto da Mangueira, Bragança-PA.”

(Grifos no original)

Somados aos argumentos expendidos no decreto prisional, tem-se ainda os argumentos suscitados na decisão proferida em 11/05/2021, nos autos do processo nº 0800973-93.2021.8.14.0009, formado a partir do desmembramento da ação penal originária, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, a qual ressalta, além dos motivos anteriormente expostos, a evasão do réu do distrito da culpa, que denota a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal,
verbis
:

“Insurge-se o requerente, sem razão, contra a decisão que decretou sua prisão preventiva. Com efeito, muito embora o nosso ordenamento jurídico seja garantista e tutele o
jus libertatis
, casos há em que será cabível a prisão cautelar, desde que preenchidos os preceitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, como se verifica
in casu.

Em análise detida dos autos, não vejo qualquer ilegalidade na custódia cautelar do requerente, pelo contrário,
permanecem os requisitos autorizadores da prisão cautelar
, visto que urge o acautelamento social, consubstanciado na Garantia da Ordem pública, conforme já fundamentado na decisão que anteriormente decretou a medida.

In casu,
alega o requerente não mais persistiriam os pressupostos ensejadores da manutenção da sua prisão preventiva, considerando o fato de ser primário, possuir bons antecedentes residência fixa.

Verifico que o requerente evadiu-se do distrito da culpa após o crime, o que, inicialmente, impossibilitou sua citação para responder à presente ação penal, sendo preso algum tempo após a expedição do mandado de prisão. Assim, sua custódia cautelar justifica-se para assegurar a aplicação da lei penal, somando-se aos demais fundamentos constantes da decisão que decretou a medida.

Não obstante, a existência de condições favoráveis não conduz a revogação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos desta, conforme se verifica do enunciado da Súmula nº 08 (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012) da jurisprudência uniforme do e. TJE/PA que estabelece que “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos de suas prisões preventivas.”

Assim, constato que não houve qualquer alteração substancial dos fatos analisados na decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, razão pela qual mantenho o decreto de custódia cautelar pelos próprios fundamentos constates da decisão que decretou a medida.

Ante o exposto, com fulcro no art. 316, parte final, do CPP
, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado
MANOEL NAZARENO MATOS DE JESUS.”

(Grifos no original)

Portanto, analisando conjuntamente as referidas decisões, tem-se que o juízo inquinado coator motivou a decretação e posterior manutenção da custódia na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, revelada tanto pelo modo violento que o delito foi praticado, além da necessidade de resguardar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal em razão da evasão do réu do distrito da culpa após o delito, motivos que se mostram idôneos a justificar a manutenção da custódia.

Corroborando o entendimento que a evasão do distrito da culpa é motivação idônea para justificar a necessidade da custódia, veja-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

STF:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO.
EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA
. 1.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal
(RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O acolhimento das alegações defensivas, no sentido de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Até porque essas alegações foram recusadas pelas instâncias de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR HC: 159593 PE - PERNAMBUCO 0074644-92.2018.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 15/10/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-240 13-11-2018)

(
Grifos nossos
)

STJ:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA.
EVASÃO DO RÉU DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DO DESEMPENHO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAMENTO DE EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. 1.
A custódia cautelar está devidamente fundamentada, tendo em vista que o recorrente, além de ostentar evidente periculosidade, em razão do modus operandi e da reiteração delitiva, fugiu do distrito da culpa após o cometimento do hediondo crime, permanecendo foragido por quase 20 anos, de forma a indicar o risco concreto à aplicação da lei penal
. 2. Recurso em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC: 84941 SP 2017/0123952-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)

(
Grifos nossos
)

STJ:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO, HOMICÍDIO TENTADO E ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. CRIME COMETIDO EM RAZÃO DE DESENTENDIMENTO COM OS VIZINHOS POR CAUSA DO SISTEMA DE ESGOTO. RÉU QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EVASÃO DO LOCAL DOS FATOS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. A custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

3. A prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos,
a periculosidade do recorrente e a gravidade dos delitos, evidenciadas pelas circunstâncias das condutas criminosas - em razão de suposto desentendimento com as vítimas, teria efetuado os disparos, levando uma delas a óbito, e depois roubado uma bicicleta para fugir evitando assim, o flagrante -
somadas ao fato de permanecer foragido por mais de mais de doze anos, tendo sido localizado em comarca pertencente a outro estado membro da Federação, elementos a demonstrar nítida intenção de se furtar a responder pelas acusações, recomendando-se a custódia cautelar.
Ademais, a própria defesa notícia que o recorrente cumpre pena em razão de outro delito, a denotar, portanto, concreto risco de reiteração delitiva.

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como constituição de família, residência fixa e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 104.485/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 15/08/2019)

(
Grifos nossos
)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ESTREITA. VEDAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA.
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A análise de questões relacionadas à negativa de autoria é inadequada na via estrita do habeas corpus, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

2. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada na fuga do distrito da culpa, uma vez que o agravante permaneceu foragido por longo período, não há ilegalidade no decreto prisional.

(...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 112.551/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019)

(
Grifos nossos
)

Logo, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade do crime de latrocínio imputado ao paciente, trata-se a mesma de medida que visa assegurar, sobretudo, a aplicação da lei penal,

considerando ter o paciente se evadido do distrito da culpa logo após o cometimento do ilícito, permanecendo nessa condição por cerca de 08 (oito) anos.

Outrossim, não havendo que se falar em qualquer vício de fundamentação ou ausência de requisitos descritos no art. 312 do CPP, ressalte-se que, estando presentes os requisitos da segregação cautelar, o fato do coacto possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, consoante entendimento já consolidado na Súmula 08 desta E. Corte de Justiça,
verbis
:

Súmula 08/TJEPA:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por fim, também não se mostra plausível a concessão da ordem em razão do alegado excesso de prazo para instrução processual, uma vez que não se verifica demora injustificável do juízo para prática dos atos do processo, o qual recebeu impulso regular pelo magistrado responsável pela unidade judiciária, conforme relatado nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e registrado no sistema PJE de gestão processual.

De fato, registre-se que o coacto foi preso em 11/03/2021,

o que ensejou a retomada da marcha processual, após o que já foi apreciado e indeferido pelo juízo a quo o pedido de revogação da custódia, designada audiência e instrução e julgamento para o dia 15/07/2012, ocasião em que, em razão do número elevado de réus e testemunhas, mostrou-se necessária a designação de nova audiência para 25/11/2021 para encerramento da instrução,
o que denota impulso oficial para regular andamento do feito, pelo que

não há que se falar em desídia por parte do Estado-Juiz capaz de caracterizar o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, não havendo motivação para concessão da ordem sob tal fundamento.

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13/09/2021